Tribunal: STF
Processo: RE 1508391
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso em sentido estrito do recorrente, assim ementado:  



    “PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. RECEPTAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. MÉRITO. PROVA DECORRENTE DO ACESSO AO TELEFONE CELULAR DECLARADA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OBTENÇÃO DE ACESSO DE FORMA VICIADA. PROVA OBTIDA POR DERIVAÇÃO, ULTERIOR, VIA AUTORIZAÇÃO. LICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Inexiste direito absoluto à produção de provas, sendo que a garantia à ampla defesa não se confunde com irrestrita autorização para a realização de qualquer prova no interesse da defesa. A discussão a respeito de eventuais vícios materiais e formais da prova ou a ocorrência de cerceamento de defesa tem lugar no curso da própria ação penal. 2. A questão da ilicitude de parte das provas, que havia sido declarada na mesma sentença de pronúncia, já foi revertida por esta 7ª Turma, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 5006186-61.2022.4.04.7104, interposto pelo MPF, cujo acórdão transitou em julgado em 31/01/2023. 3. Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, a competência para seu julgamento é atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5°, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. Entretanto, antes do julgamento pelo Conselho de Sentença, cabe ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri aferir a admissibilidade da acusação, de modo a constatar a existência (ou não) de prova quanto à materialidade do delito e de indícios suficientes de sua autoria ou participação, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP 4. Na espécie, é certa a presença da materialidade e de indícios de autoria no tocante aos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. IV, V e VII, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP (FATO VI) e, também, em relação aos crimes conexos, previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, e no art. 35, todos da Lei nº 11.343/06 (FATOS I e II), e nos arts. 163, inc. III (FATO VII), 311 (FATO IV) e 330 (FATO III), todos do CP, a autorizar a pronúncia do recorrente. 5. Presentes indícios de materialidade e autoria, é de rigor a manutenção da sentença de pronúncia, não reclamando guarida o pedido recursal. 6. Recurso em sentido estrito desprovido”. (edoc. 39)  



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação ao artigo 5°, incisos III, XXXVIII, LV e LVI, da Constituição Federal (edoc. 70).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).  



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente